Tribunal: STF
Processo: ADI 7330
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-16
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO PRESIDENCIAL 11.302, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022. INDULTO NATALINO. ATUAÇÃO SUBSTITUTIVA. SUSPENSÃO DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS ATÉ O REEXAME DA MATÉRIA  PELO RELATOR APÓS A ABERTURA DO ANO JUDICIÁRIO. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.



1. A questão jurídica subjacente, dada sua natureza, qualifica a urgência na apreciação do pleito de medida cautelar, a justificar a atuação substitutiva da Presidência, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF. 



2. Aparentemente cognoscível o pedido de declaração de inconstitucionalidade de dispositivos do Decreto Presidencial 11.302, de 22 de dezembro de 2022, por se tratar de ato normativo que, destinado a expressar imperatividade e coerção estatais, reúne as características da abstração, da generalidade, da autonomia e da impessoalidade.



3. A Constituição Federal consagra a independência e a harmonia entre os Poderes da República e edifica um complexo sistema de freios e contrapesos destinado a evitar o exercício arbitrário do poder estatal. Ao mesmo tempo que outorga competências discricionárias e poderes políticos, define os contornos dentro dos quais tais prerrogativas são exercidas legitimamente. Ao Supremo Tribunal Federal não cabe atuar como órgão revisor, aditando, aperfeiçoando ou substituindo, por critérios próprios, as escolhas manifestadas licitamente pelos demais Poderes. Impõe-se, contudo, a esta Suprema Corte, enquanto guardiã da Constituição, infirmar comportamentos exorbitantes dos limites constitucionais e atos maculados pelos vícios do abuso de direito ou do excesso de poder.



4. O indulto onsubstancia uma das vertentes pelas quais a clementia principis  manifesta-se em nosso ordenamento jurídico. Previsto no art. 84, XII, da Constituição Federal,  é de competência privativa do Presidente da República e acarreta, a teor do art. 107, II, do Código Penal, a extinção da punibilidade.  Trata-se de  forma de o Estado renunciar à execução da pena,  sem apagar a condenação e os efeitos secundários penais e extrapenais dela decorrentes.



5. O art. 5º, XLIII, da Constituição da República, ao estabelecer delitos insuscetíveis de graça ou anistia, segundo a exegese conferida por esta Suprema Corte, veda a edição de decreto de indulto relativamente aos crimes nele descritos,  utilizado o termo na Carta Política como gênero, não como espécie.



6. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da ADI 5.874/DF, assentou, de forma expressa, a possibilidade de o Poder Judiciário analisar a constitucionalidade do decreto de indulto,  inviável tão somente exame quanto ao mérito, entendido nesse contexto como o juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República.



7. Momento da aferição,  para a concessão do indulto, da natureza do crime - se a data da edição do decreto presidencial ou a do  cometimento do delito. Existência de julgados turmários favoráveis à tese esgrimida na ADI, a evidenciarem a presença do fumus boni juris, a que se contrapõem  decisões também turmárias em sentido diverso, indicativas de jurisprudência não consolidada. 



8. A suspensão dos dispositivos impugnados surge como medida de cautela e prudência, não só pela possibilidade de exaurimento dos efeitos do Decreto Presidencial  antes da apreciação definitiva dos pedidos deduzidos, como também para prevenir a concretização de efeitos irreversíveis, conferindo, ainda, segurança jurídica aos envolvidos.



9. Diante do Relatório 34/2000 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, possibilidade, em juízo de estrita delibação,  de o indulto aos agentes públicos envolvidos no Massacre do Carandiru vir a configurar transgressão às recomendações da Comissão no sentido de exortar o Brasil à promoção da investigação, do processamento e da punição séria e eficaz dos responsáveis. 



10. Medida cautelar deferida para suspender, até o reexame da matéria pelo eminente Relator, após a abertura do Ano Judiciário, e ad referendum do Plenário,  a (i) expressão no momento de sua prática constante da parte final do art. 6º, caput, do Decreto Presidencial 11.302/2022 e (ii) do § 3º do art. 7º do Decreto Presidencial 11.302/2022.  



    Vistos etc.



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Procurador-Geral da República em face do art. 6º, caput e parágrafo único, e do art. 7º, § 3º, do Decreto Presidencial 11.302/2022 que concedeu indulto natalino. 



    2. Eis o teor dos dispositivos impugnados:  



    “Art. 6º Será concedido indulto natalino também aos agentes públicos que integram os órgãos de segurança pública de que trata o art. 144 da Constituição e que, no exercício da sua função ou em decorrência dela, tenham sido condenados, ainda que provisoriamente, por fato praticado há mais de trinta anos, contados da data de publicação deste Decreto, e não considerado hediondo no momento de sua prática.



    Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, ainda, às pessoas que, no momento do fato, integravam os órgãos de segurança pública de que trata o art. 144 da Constituição, na qualidade de agentes públicos.



    Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:



    (...)



    II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;



    (...)



    § 3º A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º.”  



    3. Defende, o autor,  preliminarmente, o cabimento da presente ação direta de inconstitucionalidade, por consubstanciar, o Decreto Presidencial impugnado, norma de caráter primário, dotada dos atributos da autonomia, da abstração e da generalidade. 



    Em breve  contextualização, assevera que, nos termos em que redigido, a clementia principis editada pelo Presidente da República alcança, dentre seus destinatários, os agentes públicos condenados pelo Massacre do Carandiru. 



    Narra que, após esse episódio trágico da história do Brasil,o homicídio qualificado foi incluído, pela Lei 8.930/1994, no catálogo dos crimes hediondos previsto na Lei 8.072/1990, sendo certo que os agentes públicos envolvidos no Massacre do Carandiru foram condenados pela prática de crimes dolosos de homicídios qualificados (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal) quando tal delito ainda não era considerado crime hediondo.



    Aduz imprescindível que o Supremo Tribunal Federal defina se o decreto de indulto pode abranger crimes hediondos que, na data do fato delituoso, não eram previstos em lei como tal, e se o indulto pode ser levado a efeito em favor de condenados por crimes considerados de lesa-humanidade no plano internacional.



    Sustenta que o Decreto de indulto não pode ser concedido a crimes que, no momento de sua edição, configuram delitos qualificados pela nota da hediondez, pouco importando se, na data do cometimento do crime, assim não eram definidos. 



    Nessa linha, afirma que o crime qualificado como hediondo pela legislação penal na data da edição do Decreto Presidencial não pode ser alcançado, a teor do art. 5º, XLIII, da Constituição da República, pelo indulto, pois a Carta Política não leva em consideração a data do cometimento do fato, e sim a circunstância de o crime estar definido como hediondo no ordenamento jurídico no momento da edição do decreto concessivo do indulto natalino.



    Aponta a existência de precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte no sentido defendido, a título exemplificativo, o HC 94.679/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 18.11.2008, DJe 19.12.2008 e o HC 117.938/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 10.12.2013, DJe 13.02.2014.



    Observa que o Estado brasileiro, para evitar responsabilização em âmbito internacional, deve compatibilizar o direito interno com o direito internacional, realizando, para tal efeito, o controle de convencionalidade. 



    Argumenta que o Decreto Presidencial 11.302/2022, ao permitir, especificamente no caso do Massacre do Carandiru, que os policiais militares condenados sejam beneficiados com o indulto natalino, afronta a dignidade humana e princípios basilares e comezinhos do direito internacional público, apresentando-se como afronta às decisões de órgãos de monitoramento e de controle internacionais relativos a direitos humanos, sendo capaz de ocasionar a responsabilização do Brasil por violações a direitos humanos. 



    Aduz que o direito internacional obsta a concessão de indulto a pessoas condenadas por crimes de lesa-humanidade.



    Afirma que, no tocante ao caso do Massacre do Carandiru, Relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA declarou o Brasil responsável por graves violações a direitos protegidos pela Convenção Americana de Direitos Humanos, expedindo recomendações para que o Estado brasileiro reparasse os danos causados e evitasse novas violações, a evidenciar que o Decreto Presidencial em questão, ao conceder indulto aos agentes estatais envolvidos em referido incidente, representa violação dos compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro.



    Reitera que indultar crimes de lesa-humanidade consubstancia transgressão aos direitos humanos e acarreta ignorar direitos inerentes ao ser humano, como os direitos à vida e à integridade física, indo na contramão do processo evolutivo dos direitos fundamentais plasmados na ordem jurídica interna e internacional, com violação direta do dever constitucional de observância dos tratados internacionais de direitos humanos (CF, arts. 1º, I e II; 4º, II, e 5º, §§ 2º e 3º), e da cláusula de vinculação do Brasil a tribunais internacionais de direitos humanos (ADCT/CF-1988, art. 7º).



    4. À guisa de demonstração do periculum in mora, alude à possibilidade de extinção da punibilidade de inúmeras condenações, de modo contrário à Constituição, e de responsabilização do Estado brasileiro por violações de tratados internacionais de direitos humanos. 



    5. O pedido está assim formulado:  



    “Em face do exposto, requer o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA que esse Supremo Tribunal conceda medida cautelar para suspensão da eficácia das normas impugnadas, para os fins expostos acima e nos termos do art. 10, § 3º, da Lei 9.868/1999.



    Em seguida, pleiteia que se colham informações da Presidência da República e, após, que se ouça a Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 103, § 3º, da Constituição Federal. Superadas essas fases, pede prazo para a manifestação da Procuradoria-Geral da República. 



    Ao final, postula que se julgue procedente o pedido para:



    (i) declarar a inconstitucionalidade da expressão “no momento da sua prática”, contida no art. 6º, caput, do Decreto 11.302/2022, fixando-se tese no sentido de que o indulto não alcança os crimes hediondos definidos em lei na data da edição do decreto presidencial que o concede, sendo irrelevante a ausência dessa qualificação legal na data da prática do fato delituoso, e 



    (ii) declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, da norma resultante da exclusão da expressão acima indicada, para afastar da incidência do art. 6º, caput e parágrafo único, c/c art. 7º, § 3º, do Decreto 11.302/2020, os crimes de lesa-humanidade, notadamente os cometidos no caso do Massacre do Carandiru, cuja persecução e efetiva responsabilização o Estado obrigou-se por compromisso internacional assumido voluntariamente pela República Federativa do Brasil.”  



    6. Considerada a relevância da matéria constitucional objeto da ação, bem como a urgência qualificada da tutela jurisdicional requerida, solicitei informações prévias ao Senhor Presidente da República, bem como abri vista para manifestação do Advogado-Geral da União, no prazo de 48h (quarenta e oito horas).



    7. O Senhor Presidente da República em exercício prestou informações, asseverando, em síntese, que (i) o indulto consubstancia ato de natureza discricionária, de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo Federal, de modo que o controle judicial se limita a verificar sua compatibilidade com o art. 5º, XLIII, da Carta Política e (ii) a lei penal mais gravosa não pode retroagir, a significar que pode ser objeto de indulto crime que, na época do cometimento, não ostentava a qualificação de hediondo, de todo desimportante, para tal efeito, lei posterior o definindo como tal. 



    8. O Advogado-Geral da União pronuncia-se pelo indeferimento do pedido de medida cautelar, consoante a seguinte ementa:  



    “Indulto. Artigos 6º, caput e parágrafo único; e 7º, § 3º, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, que “concede indulto natalino e dá outras providências”. Ausência de fumus boni iuris. O indulto é um ato de governo, caracterizado pela ampla discricionariedade, o qual consiste em causa de extinção da punibilidade (artigo 107, inciso II, do Código Penal). Trata-se, por sua natureza, de ato passível de excepcional controle jurisdicional, que se destina a aferir o respeito aos limites materiais impostos na Constituição Federal. Revelam-se passíveis de indulto (total ou parcial) os crimes cujo caráter hediondo lhes tenha sido atribuído por legislação superveniente ao momento em que consumados ou tentados. Exegese do artigo 5º, incisos XL e XLIII, da Constituição Federal. Precedentes desse Supremo Tribunal Federal. Periculum in mora não configurado. Manifestação pelo indeferimento da medida cautelar pleiteada”  



    É o relatório.



    Decido.  



    I. Necessidade de exame da medida cautelar no curso das férias forenses  



    9. A questão jurídica subjacente a esta ação direta de inconstitucionalidade, dada sua natureza, qualifica a urgência na apreciação do pleito de medida cautelar, a justificar a atuação substitutiva, nos termos do art. 13, VIII, do RISTF, desta Presidente.   



    II. Legitimidade ativa ad causam  



    10. Detém, o Procurador-Geral da República, legitimidade ativa ad causam para o ajuizamento da presente ação, na conformidade dos arts. 103, VI, da Constituição da República e 2º, VI, da Lei 9.868/1999.  



    III. Impugnação de Decreto autônomo em ações de fiscalização normativa abstrata  



    11. Reconheço, em juízo de estrita delibação, a cognoscibilidade do pedido de declaração de inconstitucionalidade deduzido contra dispositivos do Decreto Presidencial 11.302, de 22 de dezembro de 2022, por se tratar de ato normativo que, destinado a expressar imperatividade e coerção estatais, reúne as características da abstração, da generalidade, da autonomia e da impessoalidade. É, por isso, perfeitamente impugnável pela via processual objetiva eleita, nos termos dos arts. 102, I, a, e 103, § 3º, da Constituição da República e 3º, I, da Lei 9.868/1999, e na esteira de reiterados precedentes deste Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, consabido que impugnável pela via da ação direta de inconstitucionalidade o ato normativo infralegal quando ostenta coeficiente mínimo de normatividade, generalidade e abstração, materializando ato normativo autônomo, a retirar diretamente da Constituição da República o seu fundamento de validade (ADI 3.239/DF, de minha redatoria, Tribunal Pleno, j. 08.02.2018, DJe 01.02.2019; ADI 4.152/ SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 01.6.2011, DJe 21.9.2011; ADI 5.082/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24.10.2018, DJe 16.9.2019, v.g.):  



    “1. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Objeto. Admissibilidade. Impugnação de decreto autônomo, que institui benefícios fiscais. Caráter não meramente regulamentar. Introdução de novidade normativa. Preliminar repelida. Precedentes. Decreto que, não se limitando a regulamentar lei, institua benefício fiscal ou introduza outra novidade normativa, reputa-se autônomo e, como tal, é suscetível de controle concentrado de constitucionalidade.



    2. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Decreto nº 27.427/00, do Estado do Rio de Janeiro. Tributo. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. Benefícios fiscais. Redução de alíquota e concessão de crédito presumido, por Estado-membro, mediante decreto. Inexistência de suporte em convênio celebrado no âmbito do CONFAZ, nos termos da LC 24/75. Expressão da chamada “guerra fiscal”. Inadmissibilidade. Ofensa aos arts. 150, § 6º, 152 e 155, § 2º, inc. XII, letra “g”, da CF. Ação julgada procedente. Precedentes. Não pode o Estado-membro conceder isenção, incentivo ou benefício fiscal, relativos ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, de modo unilateral, mediante decreto ou outro ato normativo, sem prévia celebração de convênio intergovernamental no âmbito do CONFAZ.” (ADI 3.664/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 01.6.2011, DJe 21.9.2011)  



    12. O Decreto Presidencial 11.302/2022 está informado por conteúdo normativo suficientemente primário, uma vez que tem como objeto de disciplina jurídica o indulto natalino. Com isso, a regulamentação por ele promovida tem vocação inovatória no ordenamento jurídico, a afastar a possibilidade de redução da controvérsia a mero conflito de legalidade, sem estatura constitucional.  



    IV. Possibilidade de apreciação de atos de governo pelo STF  



    13. Vigora, no Brasil, por força de expressa previsão constitucional, o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF) ou, em outros termos, o direito fundamental de ação. Significa dizer, ao menos em sua acepção clássica, que (i) o Poder Judiciário não pode se negar a prestar a jurisdição, ou seja, não pode deixar de apreciar um pedido a ele dirigido (RE 172.084/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, j. 29.11.1994, DJ 03.3.1995, v.g.), (ii) o Poder Legislativo não pode estabelecer temas impassíveis de questionamento perante o Estado-juiz, tampouco afastar a possibilidade de, por meio dos instrumentos adequados, o Poder Judiciário fazer cessar a lesão ou a ameaça de lesão ao direito material vindicado (ADI 4.296/DF, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 09.6.2021, DJe 11.10.2021, v.g.) e (iii) o Poder Legislativo não pode opor óbices excessivos ao acesso à jurisdição, ainda que de modo indireto (ADI 2.211/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 20.9.2019, DJe 04.10.2019, v.g.). 



    Incontestável, pois, que, em nosso país, o Poder Judiciário não tem a prerrogativa de escolher o que julgar. Preenchidos, como aparentemente ocorre no caso, os requisitos conformadores do direito de ação, o Estado-juiz tem o poder-dever de prestar a jurisdição e, portanto, de decidir o mérito do litígio a ele submetido forte no Direito vigente, sobretudo na Constituição Federal.



    A este Supremo Tribunal Federal cabe, ainda, o peculiar dever de aferir, em abstrato, a conformidade de atos do Poder Público com a Carta Política, tarefa insuscetível de rejeição, considerada a  especial condição de guardião da Constituição que lhe foi conferida. Assim, uma vez preenchidos os requisitos processuais instituídos pela legislação infraconstitucional, compete a esta Corte a análise de mérito das arguições a ela submetidas. 



    14. No Brasil, como dito, a Carta da República, por expressa previsão constitucional (art. 102, caput, CF), atribuiu a este Tribunal Supremo o relevante papel de guarda da Constituição. Significa dizer que ao Supremo Tribunal Federal compete (i) preservar a força normativa da Constituição e a integridade do ordenamento jurídico-constitucional e (ii) garantir a máxima efetividade das normas constitucionais e a supremacia da Constituição. 



    Disso resulta que, no exercício de suas regulares atribuições, outorgadas direta e expressamente pela Carta Política, reitero, a esta Suprema Corte incumbe decidir sobre a amplitude, a extensão e os contornos que conformam as atribuições do Poder Legislativo e do Poder Executivo. 



    Ora, se a própria Constituição delimita a esfera de competência dos Poderes e se esta Suprema Corte é a guardiã da Constituição, a conclusão que se impõe  é a de que esta Casa não só tem o poder, como o dever constitucional de, quando devidamente provocada, deliberar sobre a constitucionalidade e legalidade da atuação dos demais Poderes da República. 



    15. Desse modo, acaso o Poder Legislativo e o Poder Executivo desbordem dos limites de suas respectivas atuações, produzindo atos alheios à esfera de competência de cada qual, cabe, ao Poder Judiciário, sempre mediante a devida provocação, insisto, reconhecer e declarar a inconstitucionalidade de tais atos, inidentificável  nesse proceder qualquer violação do princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF). 



    Como já advertia Hans Kelsen, a anulabilidade (ou a nulidade, no caso da linha aqui adotada) do ato inconstitucional representa a mais importante e eficaz medida para garantir a supremacia da Constituição (KELSEN, Hans. Jurisdição Constitucional. 3. ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2013, p. 148). Esta Suprema Corte, ao declarar a inconstitucionalidade de atos conflitantes com a Lei Fundamental, age com fidelidade e integral coerência com suas funções constitucionais e com a própria noção de Constituição rígida. 



    Pontuo que este Supremo Tribunal Federal, no ano de 2005, ao apreciar a ADI 1.231/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. 15.12.2005, DJ 28.4.2006, reconheceu, de forma expressa, não obstante o teor eminentemente político da Lei 8.985/1995 que concedeu anistia aos candidatos às eleições de 1994, sua competência para analisar a constitucionalidade de referido diploma legislativo. 



    16. A Constituição da República, como instrumento limitador da atuação estatal, não convive com esferas de poder alheias ao controle. Seria irrazoável, ilógico e infiel com a supremacia da Constituição e sua autoridade anuir com a ausência de instrumentos aptos a viabilizar o exame de conformidade dos atos estatais, mesmo aqueles tidos como políticos ou discricionários, com ordenamento jurídico-positivo. 



    Imperativo, por conseguinte, afirmar e reafirmar: não há, sob a égide da Constituição Federal de 1988, atos públicos insuscetíveis de controle! Todos os atos do Poder Público, independentemente de quem os edita ou pratica, estão sujeitos à fiscalização e avaliação quanto à legalidade e à constitucionalidade pelos órgãos competentes.



    Nesse contexto, por força do art. 5º, XXXV, da Constituição da República, todos os atos públicos podem ser submetidos, pelas vias adequadas, à apreciação pelo Poder Judiciário que a tanto não pode se furtar, reitero, competindo-lhe avaliar a ocorrência de lesão ou de ameaça a direitos.



    Sublinho que, não obstante todos os atos do Poder Público sejam passíveis, como dito, de apreciação pelo Poder Judiciário, seu âmbito de cognoscibilidade varia de acordo com o grau de vinculação. Nesse sentido, alguns aspectos dos atos estatais possuem maior grau de vinculação (sujeito, forma e finalidade) a permitir o cotejo direto entre a norma que lhe dá fundamento e o seu conteúdo. Outros elementos do ato administrativo, contudo, apresentam elevado coeficiente político ou discricionário (motivo e objeto), tornando mais restrita a análise judicial de sua constitucionalidade e de sua legalidade, cujo exame cinge-se aos limites a que sujeitas as escolhas manifestadas pelo Poder Público.



    17. Em suma: a Constituição Federal consagra a independência entre os Poderes da República e edifica um complexo sistema de freios e contrapesos destinado a evitar o exercício arbitrário do poder estatal. Assim, ao mesmo tempo que outorga competências discricionárias e poderes políticos, define os contornos dentro dos quais tais prerrogativas são exercidas legitimamente. Ao Supremo Tribunal Federal não cabe atuar como órgão revisor, aditando, aperfeiçoando ou substituindo, por critérios próprios, as escolhas manifestadas licitamente pelos demais Poderes. Impõe-se, contudo, a esta Casa, enquanto guardiã da Constituição, infirmar comportamentos exorbitantes dos limites constitucionais e atos maculados pelos vícios do abuso de direito ou do excesso de poder.  



    V. Indulto: conceito e características  



    18. O indulto – tem natureza coletiva e, portanto, atinge número indeterminado de condenados –, consubstancia uma das vertentes pelas quais a clementia principis se manifesta em nosso ordenamento jurídico. Expressamente previsto no art. 84, XII, da Constituição Federal, tal instituto é de competência privativa do Presidente da República e acarreta, a teor do art. 107, II, do Código Penal, a extinção da punibilidade. 



    O indulto materializa uma forma de o Estado – por meio de decreto editado, com a prévia oitiva, se necessário, dos órgãos instituídos em lei, no caso, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pelo Presidente da República – renunciar à execução da pena. 



    Como ressaltado por Reinaldo Rossano Alves, Defensor Público do Distrito Federal, o indulto é um ato de clemência do Poder Público. Mas nada impede, como tem ocorrido no Brasil, que seja utilizado como instrumento de política pública (ALVES, Reinaldo Rossado. Punir e Perdoar: análise da política pública na edição dos decretos de indulto. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 66). Não por outra razão, esta Suprema Corte já afirmou que o indulto materializa instrumento de política criminal colocado à disposição do Estado para reinserção e ressocialização dos condenados que a ele façam jus, segundo a conveniência e oportunidade das autoridades competentes(ADI 2.795-MC/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 08.5.2003, DJ 20.6.2003). 



    Na tradição constitucional brasileira, o indulto destina-se aos condenados que preencham os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos e disciplinados pela norma presidencial, como, por exemplo, o tempo de cumprimento da pena e o comportamento carcerário, com ressalva dos crimes que a própria Constituição excepciona, nos termos do art. 5º, XLIII.



    Com efeito, o decreto de indulto delimita o escopo do instituto conforme a natureza do crime e o quantum da pena aplicado. Compete, assim, ao Juízo da Execução, a teor dos arts. 192 e 193 da Lei de Execução Penal, analisar o preenchimento dos requisitos estabelecidos em referido decreto para, então, declarar extinta a punibilidade. 



    Quanto ao ponto, cumpre esclarecer que o indulto é uma carta constitucional de ampla liberdade decisória atribuída ao Chefe do Poder Executivo Federal para extinguir ou diminuir a punibilidade de condenados. A escolha dos critérios estabelecidos como necessários para o respectivo enquadramento no ato normativo são de competência do Presidente da República, respeitados os limites materiais impostos pela Constituição.



    19. Como sabido,  da condenação penal advém consequência direta e imediata que é a sanção penal, materializada, por exemplo, na pena privativa de liberdade e na pena restritiva de direito. Contudo, além de referido corolário, a sentença condenatória, como ressalta Cezar Roberto Bitencourt, produz outros tantos efeitos, ditos secundários ou acessórios, de natureza penal e extrapenal (BITENCOURT. Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral vol. 1. 25. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 928). 



    Naturalmente, os efeitos penais são aqueles inseridos no Código Penal, no Código de Processo Penal e na Lei de Execução Penal (v.g.  a possibilidade de ser utilizada a condenação anterior transitada em julgado como circunstância agravante, refiro-me à reincidência, dentro dos limites legais, conforme arts. 63 e 64 do CP). 



    Há, ainda, os efeitos secundários extrapenais -  genéricos ou específicos -,  via de regra previstos nos arts. 91 e 92 do Código Penal. 



    O indulto, entretanto, é oportuno frisar, não afasta os efeitos civis e administrativos da condenação, de modo que restrito  seu campo de eficácia à punibilidade. Como afirma Pontes de Miranda: o indultado é um delinquente perdoado, mas continua sendo delinquente para todos os outros efeitos da condenação (Pontes de Miranda. Comentários à Constituição de 1967, Tomo III (arts. 73-128), 3ª ed. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1970, p. 118-9).



    Ressalto, na mesma linha, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que o indulto, em face da sua própria natureza jurídica, tem a aptidão apenas  de extinguir a punibilidade, ou seja, atinge tão somente os efeitos principais da condenação, remanescendo íntegros os efeitos secundários penais e extrapenais (HC 121.907/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 30.9.2014, DJe 28.10.2014, v.g.). 



    É que, não obstante o instituto tenha como consequência factual a extinção da punibilidade, não apaga a prática delituosa em si nem tampouco extingue a condenação imposta. Assim, uma vez indultado, o condenado terá reconhecida a extinção da punibilidade, permanecendo, íntegros os efeitos secundários da condenação. 



    Nesse sentido colho da nossa jurisprudência, na palavra autorizada do  Ministro Celso de Mello, ao julgamento do HC 82.554/RJ: 



    “Como se sabe, o indulto constitui, ao lado da anistia e da graça, manifestação formal da “indulgentia principis”e atua, em nosso sistema, como causa extintiva da punibilidade (CP, art. 107, II). Porém, ao contrário da anistia, que operaefeitos radicais, o indulto e a graça em sentido estrito geram, somente, a extinção da punibilidade. Não apagam o ilícito nem suprimem as conseqüências de ordem penal, inclusive os efeitos penais secundários da sentença condenatória (RT 409/304 - RT466/401 – RT513/423, v.g.). Atingem, no entanto, as medidas de segurança (CP, art. 96, parágrafo único).” (HC 82.554/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 11.3.2003, DJe 07.10.2013)  



    Instado a se pronunciar sobre o tema, o Plenário desta Suprema Corte adotou compreensão idêntica:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDULTO. PRESEN